Tribunal: TJES
Processo: 5011425-97.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011425-97.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros (2)
RECORRIDO: MARIA SUELI RODRIGUES
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM CARTÃO CONSIGNADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, EM ANÁLISE ICTI OCULI, E POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM NÃO TER A RECORRIDA REALIZADO A CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DE EVENTUAIS MEIOS PARA EVITAR A FRAUDE PELOS BANCOS RÉUS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, relata a autora que foi surpreendida com o lançamento de desconto em seu benefício previdenciário inerente a contrato de empréstimo consignado nunca celebrado.

Irresignado, o réu Banco Pan interpôs Recurso Inominado (ID 3639579), sustentando, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais pela necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, defende que a parte autora celebrou o contrato, já que a operação foi validada mediante autenticação eletrônica, com o envio de fotografia pessoal e cópia do seu documento de identidade. Ainda, alega a impossibilidade de declaração de nulidade do contrato ante a completa ausência de comprovação de fraude e a inexistência de indébito e consequente impossibilidade de restituição na forma simples. Por fim, defende a inexistência de danos morais, a necessidade de minoração e realiza pedido contraposto.

Também foi interposto Recurso Inominado pelo Banco Banrisul (ID 3639581), no qual apresenta informações sobre empréstimo consignado nº 8776868, que não é objeto de insurgência da autora e aduz que o contrato impugnado pela mesma foi gerado por refinanciamento deste primeiro, defendendo, ainda, que a parte autora celebrou o contrato, já que a operação foi validada mediante autenticação eletrônica. Por fim, alega a inexistência de danos morais e a ausência de restituição em dobro ou de forma simples.

Em sede preliminar, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que, da análise dos documentos pessoais da Recorrida, observa-se diferença da forma de aposição de sua assinatura e aquela aposta no contrato de empréstimo (ID 3639524 e ID 3639539). Tal fato é convincente e leva à conclusão de que os documentos pessoais da autora foram utilizados para a contratação fraudulenta, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

Quanto a tese de
error in judicando
defendido pelo Banco Pan, entendo por seu afastamento, tendo em vista que não verifico a existência de qualquer
erro de má avaliação do fato pelo juízo
a quo
. In casu, a fundamentação utilizada na sentença está associada à realidade fática apresentada.

N
o mérito, trata-se o presente caso de típica relação jurídica de consumo.

Em que pese as Recorrentes defenderem a regularidade da contratação pela biometria facial,
não há como se pautar apenas na referida foto que, por sua vez, não veio encaminhada de nenhum acesso referente à contratação. Em casos de contratação na internet, existem outros mecanismos utilizados a fim de comprovar que o procedimento adotado cumpriu protocolos de segurança.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA). REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. "BIOMETRIA FACIAL" QUE NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE SOBRE OS TERMOS DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO, POIS, EM QUE PESE
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEFENDER A VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, NÃO SE VERIFICA OS PARÂMETROS USADOS PARA AFERIÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO BANCO RÉU - ART. 373, II, DO CPC.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL QUE FOI APRESENTADA PELO BANCO APELANTE DE FORMA UNILATERAL, SENDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO SOMENTE FORNECEU UMA FOTO DO CLIENTE COMO SE FOSSE A SUA ASSINATURA. INOBSERVÂNCIA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ACOSTADA AOS AUTOS SEQUER O TERMO "ASSINADO DIGITALMENTE" PARA QUE PUDESSE CONFIRMAR A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA.
CONTRATAÇÃO NA FORMA DIGITAL QUE DEVE SER COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS, O QUE NÃO SE DESINCUMBIU O BANCO RECORRENTE.
(...) (0027018-51.2020.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 03/02/2022 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

É evidente, portanto, que o Recorrido não fora a responsável pela contratação, restando clara a fraude, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Assim, os Recorrentes não se desincumbiram de provar, de forma segura, a regularidade dos contratos debatidos, nem mesmo do contrato de refinanciamento abordado pelo Banco Banrisul, tampouco apresentou qualquer comprovação de meios utilizados para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro quando do ato da celebração do contrato, razão pelo qual coaduno com entendimento do juízo singular pela inegável falha na prestação de seus serviços e a existência de fraude.

Constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor da autora e considerando a prática abusiva pelo réu, apura-se a responsabilidade do último pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente à parte autora.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

Quanto ao pedido contraposto pelo Banco Pan pela compensação de valores, coaduno com o entendimento do juízo singular sobre a determinação de abatimento de quantia anteriormente fixada em razão do valor ter sido creditado na conta da autora.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.